Tribunal: TJDFT
Processo: 0723507-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723507-07.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: JULIANO ALVES COUTO, GLAUCIA RIBEIRO DE SOUSA, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO A ré, CVC Brasil (não recorrente), requer seja aplicada a minoração da indenização por dano moral, a fim de que seja o valor atualizado para o importe de R$2.000,00, para cada requerida, haja vista a condenação solidária imposta na sentença, objeto de reforma parcial pelo acórdão de ID 19189097. Com efeito, conforme parágrafo único do art. 1.005, do CPC, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns, sendo este o caso dos autos (responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço). Trata-se de efeito do recurso que a doutrina conceitua como extensivo, expansivo ou também cognominado de efeito ampliativo, por espraiar o resultado do julgamento do recurso àquele que não recorreu ou mesmo ao que aquiesceu à sentença. Constitui exceção ao princípio da personalidade do recurso, segundo o qual a interposição do recurso produz efeitos apenas para o recorrente. No caso, portanto, verifica-se que a CVC Brasil fora beneficiada pelo julgamento do recurso interposto pela outra recorrente (Gol Linhas Aéreas), com a redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00, em favor de cada um dos autores. Assim, evidente que esse novo valor da dívida comum será observado por ocasião da fase de Cumprimento de Sentença, perante o juízo de origem, esclarecendo que, na relação externa de solidariedade, o credor pode receber todo o valor de uma só parte ou o proporcional a cada um, o que não se confunde com a relação interna de solidariedade entre os devedores, em que o valor é repartido igualmente entre eles, e quem pagou a maior pode obter junto ao outro devedor o valor excedido. Int Brasília/DF, 9 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora